Tribunal: TJBA
Processo: 8038963-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038963-20.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MARIA DA CONCEICAO MIRANDA DANTAS Advogado(s): CLAUDIA LUIZA PINHEIROS DIAS, WAGNER ROCHA FARIAS, GIOVANA NATALY PIRES CORREIA LIMA, NARA DUARTE TEIXEIRA APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s): ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRECLUSÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível da parte autora. A referida decisão fixou indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 e manteve a sentença que declarou a inexistência de débito por fraude em empréstimo consignado, com determinação de repetição do indébito em dobro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade na decisão por negativa de prestação jurisdicional e deficiência probatória; (ii) saber se a contratação mediante fraude exime a responsabilidade do banco e afasta o dano moral; (iii) saber qual o termo inicial escorreito para a incidência dos juros de mora; e (iv) saber se é admissível o afastamento da repetição do indébito em dobro em sede de Agravo Interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica nulidade por deficiência de fundamentação (ofensa ao art. 93, IX, da CF e art. 489, §1º, do CPC), porquanto a decisão impugnada encontra-se devidamente amparada em prova cabal e irrefutável dos autos (extrato bancário demonstrando os efetivos descontos). 4. A contratação fraudulenta perpetrada por terceiros constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária, não elidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, ex vi da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC. 5. A supressão indevida de verba de natureza alimentar gera abalo anímico presumido (in re ipsa). Revela-se escorreita, razoável e proporcional a manutenção da indenização no patamar de R$ 5.000,00. 6. Os juros de mora incidem a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido), por consubstanciar responsabilidade civil extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ, restando inaplicável a Súmula 362 do STJ para os juros. 7. Abarca-se sob o pálio da preclusão consumativa o pedido de rediscussão da repetição do indébito em dobro, visto que a instituição financeira se absteve de interpor recurso de apelação contra a sentença primeva que impôs tal condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno (fraudes bancárias), sendo presumido o dano moral, com incidência de juros de mora a contar do evento danoso. Mostra-se inviável rediscutir o afastamento da repetição do indébito em sede de agravo interno ante a consolidação da preclusão consumativa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo interno, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.